Tribunal: TJMT
Processo: 1019651-86.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E TRÁFICO DE DROGAS – CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO E AUTORIZAÇÃO DE VISITA À FAMÍLIA – PEDIDO MINISTERIAL DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS POR NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM – JULGADO DO TJMT –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019651-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EVANDO LOPES EMIDIO - CPF: 058.036.703-75 (AGRAVADO), SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO - CPF: 062.511.755-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO
PENAL –
ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E TRÁFICO DE DROGAS
– CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO
E AUTORIZAÇÃO
DE
VISITA À FAM
Í
LIA – PEDIDO MINISTERIAL DE REVOGAÇÃO
DOS BENEFÍCIOS
POR

NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
– PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
– JULGADO DO TJMT –
DECISÃO REVOGADA
–
RECURSO PROVIDO.

“
P
ara que seja concedido o trabalho externo ao apenado que cumpre pena em regime fechado
[...]
‘
leva-se em conta a aptidão do preso (no tocante ao trabalho externo a ser realizado), sua disciplina (comportamento dentro do presídio onde se encontra) e sua responsabilidade (bom desempenho em atividades laborativas no estabelecimento onde está), além de cumprimento mínimo de um sexto da pena.
[...].’
(
Guilherme
de Souza
Nucci
,
in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. São

Paulo, Ed. Revista dos
Tribunais, 2013, 7ª
ed
, p.208) [...]
”
(
Parecer
da PGJ
nº
013959-001/2021
)
.

A autorização de saída para visita à família, sem vigilância direta, pressupõe regime semiaberto, motivação do Juízo da Execução Penal, bem
como comportamento adequado,
cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena
, se primário
,
e compatibilidade do beneficio com os objetivos
penais
(LEP, art.
122, I e art.
123, II)
.

“
É necessário a observância do requisito objetivo – cumprimento de 1/6 da pena imposta – para concessão do trabalho externo aos
reeducandos
em regime fechado.
E i
nviável a concessão de saída temporária para visita familiar ao preso em cumprimento de pena em regime fechado, ante a ausência de amparo legal
”
(
TJMT, AGEXPE
N
.
U 1019706-37.2021.8.11.0000
)
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
1019651-86.2021.8.11.0000
- COMARCA DE
PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

AGRAVADO(
S):

EVANDO LOPES EMIDIO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Primavera do Leste
, nos autos de execução penal (SEEU N
.
U
2000013-36.2021.8.11.0037
), que
deferiu trabalho externo
a
o agravado

EVANDO LOPES EMIDIO

e
o autorizou a visitar familiares
,
em
condenaç
ão por
roubo majorado [
concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] e
tráfico de drogas

a pena de
12
(
doze
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão
, em regime fechado

–

art. 157, § 2º, II e V e
§

2º-A, I
, todos do CP c/c a
rt.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
-
(
https://seeu.pje.jus.br
).

A
1
ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE
PRIMAVERA DO LESTE
sustenta que
: 1)
não houve o cumprimento do requisito objetivo para o trabalho externo; 2
) a
Lei de Execução Penal “
não prevê a visita a familiares para o regime fechado, ainda que com monitoramento eletrônico
”
.

Pede provimento para
revogar o trabalho externo e a saída para visita
à
família
(ID
107540465
).

O
agravado pugna pelo desprovimento (ID
107540466
).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID
107540467
).

A i. 1
4
ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Agravo em Execução Penal – Irresignação do ministério

público – Decisão do juízo da execução penal autorizando o

reeducando ao trabalho externo, sem o cumprimento de ao menos

1/6 (um sexto) da pena no regime fechado – Violação dos artigos 36

e 37 da Lei de Execuções Penais – Inviabilidade do cumprimento do

requisito da adoção de ‘cautelas contra fuga em favor da disciplina’

previsto na Lei de Execuções Pena
is – Decisão autorizando saídas
temporárias, todos os sábados,

sine
die, sem o cumprimento do
requisito objetivo, sem qualquer fundamentação jurídica – Violação

do artigo 93, IX, da constituição
federal – Tema 445 do STJ –

Decisões que afrontam o ordenamento jurídico – Parecer pelo

provimento do agravo em execução
.”
(
José Norberto
d
e Medeiros Júnior
, procurador de Justiça - ID
112219957
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em
30
.
4
.2021
, o Juízo da Execução Penal
deferiu trabalho externo
ao agravado
e
o autorizou a visitar
familiares
nestes termos:

“
Trata-se de oficio oriundo da Cadeia Pública de Primavera do Leste informando que o recuperando

encontra-se apto a exercer trabalho externo.
[...].

Inobstante as alegações do Ministério Público, o deferimento do trabalho externo do reeducando é medida

que se impõe, vez que deixou de trazer aos autos qualquer indicativo de que o apenado não cumprirá com

suas obrigações.

Ademais, diante da crise econômica mundial em razão da Pandemia do
Coronavirus
e da dificuldade que

o mesmo encontrará para encontrar emprego quando deixar o sistema, não deve o Judiciário negar tal

pedido ao reeducando que deseja laborar.

Aliás, cabe pontuar que o trabalho do preso é direito do preso tal como previsto na Lei de Execuções

Penais e o mesmo é um dos principais caminhos para que o detento alcance ressocialização, sendo

preferível que trabalhe do que permanecer ocioso no cárcere.

Outrossim, os agentes prisionais da unidade prisional local poderão fiscalizá-lo sempre que necessário.

Assim, diante do art. 36 e ss. da LEP, defiro o pedido de trabalho externo do reeducando em

conformidade com o contrato de número 060/2018, celebrado entre o Município de Primavera do Leste e

a Associação Projeto Segunda Chance – PROSEGHE, devendo ser observado o horário fixado no item

4.1 do mesmo.

Autorizo ainda, o reeducando visitar seus familiares nesta comarca, aos sábados e no período

compreendido entre 07:00 e 17:00 horas.
[...].”
(
Alexandre
Delicato

Pampado
, juiz de Direito – ID
107540469
- fls.
66
/
67
)

Pois bem.

O agravado
foi condenado a

pena de
12
(
doze
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, por
roubo majorado [concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] e tráfico de drogas –
art. 157, § 2º, II e V e
§2º-A, I
, todos do CP c/c art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
-, cometidos em
29.10.2019 e 14.11.2019
, em Primavera do Leste/MT
, cuja sentença transitou em julgado
para o Ministério Público
em
3
.
11
.20
20

(
SEEU N
.
U
2000013-36.2021.8.11.0037
e
Ação Penal N
.
U

0007574-19.2019.8.11.0037
)
, sendo cumpridos
1
(
um
) ano,
4
(
quatro
) meses e
16
(
dezesseis
)
dias

(Atestado de Pena elaborado em
29
.
3
.2021

–

ID 107540469
).

Para
prestar
trabalho externo
,
o reeducando
deve
cumprir

1/6 (um sexto
)
da pena, o que
corresponde
, no caso,
a
2
(
dois
)
anos e
1

(
um
)

mês
de reclusão

(LEP, art.

37).

Noutro giro
,
o
J
uízo da
E
xecução
P
enal autorizou o agravado
a
visitar seus familiares

aos sábados
,
entre 7
h às
17
h
, sem qualquer fundamentação nesse sentido
.
Ademais, não houve o fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada, ou seja,
o local em que deve permanecer e poderá

ser
encontrado.

A autorização de saída

para visita à família, sem vigilância direta, pressupõe regime semiaberto, motivação do Juízo da Execução Penal, bem
como comportamento adequado,
cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena
, se primário
,

e compatibilidade do beneficio com os objetivos penais
(LEP, art.
122, I c/c art.
123, II)
.

Ocorre que o
agravado não preenche os requisitos legais
para a
saída temporária
, notadamente o requisito objetivo
[
cumprimento mínimo de 1/6

da pena
]
.

A
dota-se o entendimento da i. 1
4
ª Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per
relationem
,
em razão da precisa e completa análise da matéria,
in
verbis
:

“[...]

A decisão em comento é nula. Toda e qualquer decisão necessita de

fundamentação, à luz do artigo 93, IX, da Constitui
ção Federal, que dispõe:
[...]

Observa-se que esta última parte, a decisão “aproveitou o embalo” da

autorização para saída para trabalho, acabando por embutir mais uma questão

totalmente estranha à fundamentação antecedente, em duas singelas linhas, sem

exposição da necessária fundamentação, o que a torna nula.
[...]

Acerca dos requisitos para a concessão do trabalho externo, dispõe o artigo

37, da Lei de Execução Penal:

"Art. 37. A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do

estabelecimento, dependerá de aptidão, discipl
ina e responsabilidade, além do
cumprimento mínimo de um sexto da pena".

Nota-se que, para que seja concedido o
trabalho externo ao apenado que
cumpre pena em regime fechado, é imprescindível a rea
lização do requisito subjetivo,
como aptidão, disciplina e responsabilidade, e o requisito objetivo, lapso temporal.

Sobre o tema, vale trazer a lição de Guilherme de Souza
Nucci
:

“(
...)
para a obtenção da referida autorização, leva-se em conta a aptidão do preso (no tocante ao trabalho externo a ser realizado), sua disciplina (comportamento dentro do presídio onde se encontra) e sua responsabilidade (bom desempenho em atividades laborativas no estabelecimento onde está), além de cumprimento mínimo de um sexto da pena
(...)”. Após o cumprimento de um sexto da pena, torna-se

possível analisar o comportamento do preso, justamente para decretar a sua aptidão,

disciplina e responsabilidade”. (in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas.
SãoPaulo
, Ed. Revista dos Tribunais, 2013, 7ª
ed
, p.208). Destaquei.

O requisito temporal, portanto, além de decorrer de expressa previsão

legal, trata-se de medida que se justifica para aten
der ao ditame constitucional de
individualização da pena, bem como à vontade
do legislador de estabelecer um
sistema progressivo de cumprimento
da pena privativa de liberdade. [...]

Além disso, o Recorrido não preenche os requisitos para a saída

temporária, pois o artigo 123, da

Lei de execuções, prevê os requisitos para que o

apenado tenha esse direito: além de estar no regime semiaberto, o reeducando

precisa ter comportamento adequado; ter cumprido o mínimo de 1/6 (um sexto) da

pena, bem como haver compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.
[...]

Em sendo assim, motivado é inconformismo do Parquet em ver cassada a

decisão que concedeu autorização para trabalho externo e saída para visita à família

ao reeducando
Evando
Lopes Emídio

[...].
”

(Parecer nº
013959-001/2021
-
José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID
112219957
)

Em reforço, anota-se o seguinte julgado
desta e. Câmara
:

“
É necessário a observância do requisito objetivo – cumprimento de 1/6 da pena imposta – para concessão do trabalho externo aos
reeducandos
em regime fechado.
E i
nviável a concessão de saída temporária para visita familiar ao preso em cumprimento de pena em regime fechado, ante a ausência de amparo legal
.
”
(
AGEXPE
NU 1019706-37.2021.8.11.0000
– Relator: Des. Paulo da Cunha –
10
.12.2021)

Assim sendo, a decisão
agravada
deve ser
revogada.

Com essas considerações, recurso
conhecido

e
PROVIDO

para revogar
o deferimento de
trabalho externo e
a autorização de
visita a familiares
, com readequação do regime prisional
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022